Tribunal: TJPA
Processo: 0807500-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807500-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JACUNDÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos em que o paciente responde por suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de justa causa e requer a revogação da custódia cautelar. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz do art. 312, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A r. decisão questionada baseou-se na gravidade concreta da conduta imputada, notadamente na apreensão de substância entorpecente e na reincidência do paciente, que já havia sido solto recentemente após prática delitiva semelhante.
5. Há elementos nos autos que demonstram risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar como meio necessário à preservação da ordem pública.
6. A alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar os fundamentos da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891247/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/06/2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Cleiton Rodrigues dos Santos Fernandes, em favor do nacional JÚNIOR LIMA DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos autos de origem de nº 0807500-49.2025.8.14.0000, em que se alega ausência de justa causa na decisão que decretou a cautelar preventiva. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores trazidos pelo art. 312, do CPP e destaca predicados pessoais do paciente.

Liminarmente, pleiteou a revogação da prisão preventiva, com a confirmação do pedido ao final.

Juntou documentos (núm. 26186305 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26186223), o impetrado presta informações (núm. 26445247) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (núm. 26640474).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente foi preso portando quatro porções de substância análoga a droga conhecida como “crack”, e a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, encontradas por meio de revista pessoal. A prisão ocorreu durante ronda ostensiva rotineira, decorrente que busca pessoal iniciada em razão de comportamento suspeito do paciente quando avistou a guarnição.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na gravidade dos fatos narrados e na garantia da ordem pública.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto constritivo, extraio (núm. 26186314
):

“O fato de o autuado ter sido novamente flagrado em idêntica prática delituosa poucos meses após sua soltura revela insofismável propensão à reiteração criminosa, o que denota periculosidade concreta. A medida constritiva de liberdade se impõe diante da gravidade do delito, pelo efeito que tal ilícito (tráfico de drogas) projeta no meio social, dele derivando reflexos nas áreas da segurança pública, saúde e assistência social.

Assim, resta cristalino que a medida extrema se impõe como forma de preservar a ordem pública, obstando a continuidade da atividade delitiva e garantindo a eficácia da persecução penal.

A garantia da ordem pública abrange a necessidade de se prevenir a reprodução de fatos criminosos, especialmente quando se trata de autuados contumazes.” <sic>

A ordem da autoridade judiciária fundamentou-se nos fatos trazidos aos autos, justificando-se pela presença dos requisitos autorizadores do artigo supracitado.

Outrossim, a apreensão de substância entorpecentes em conjunto com outros aparatos, como balanças de precisão, altas quantias de dinheiro, cadernos com anotações, evidenciam indícios da prática de traficância, distanciando-se do porte para consumo pessoal, como sustenta o impetrante. Este ponto somente poderá ser tratado no momento da instrução probatória, sendo prematura a deliberação neste remédio constitucional, que sequer comporta este tipo de análise.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença. 3. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o recorrente, embora primário e apreendido com quantidade não significativa de droga, responde a outras ações penais e inquéritos policiais pela prática de crimes de roubo, furto qualificado e tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, concedida há menos de um mês, quando do cometimento do delito em apreço. Precedentes. 4. Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedente. 5. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 891247 PR 2024/0045559-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la,
data venia
.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 02/06/2025